Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-56.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO AJUIZADA POR SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO CONTRA O CAUSADOR DO DANO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ELIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos da ação regressiva ajuizada por Allianz Seguros S.A. contra o recorrente, na qual foi proposta reconvenção, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar o réu ao ressarcimento de danos materiais à seguradora no importe de R$5.636,21 (cinco mil seiscentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos) e improcedente o pedido reconvencional.

2. O segurador sub-roga-se na proporção exata da indenização paga ao segurado, consoante prescrevem o art. 786 do Código Civil e o enunciado n. 188 da súmula do excelso Supremo Tribunal Federal.

3. Salvo prova em sentido contrário, presume-se culpado para fins de responsabilidade civil, nos termos do no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97), o sujeito que não observa o dever de manutenção de distância dos demais veículos e colide com a parte traseira de automóvel que trafega a sua frente. Precedentes deste e. Tribunal.

4. Na hipótese, não constam nos autos elementos capazes de elidir a presunção relativa de culpa do condutor que colidiu na parte traseira do automóvel da segurada. Nesse contexto, deve ser mantida hígida a r. sentença que condenou o réu a ressarcir à seguradora a quantia paga à segurada em razão do sinistro e julgou improcedente o pedido reconvencional.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.